Tribunal: TJSP
Processo: 2225875-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Deferimento do pedido de tutela de urgência para cessação dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. Admissibilidade. Requisitos pertinentes à tutela provisória presentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.